Tribunal: CARF
Processo: 10469.905850/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905850/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
GUARARAPES CONFECCOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. É possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa (Súmula CARF no 84).
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA
EM
ASPECTOS
PRELIMINARES.
Inexiste
reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação
de indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à
Unidade de origem, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10469.905853/2009-32,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905850/2009-07
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.635, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório que indeferiu pedido de restituição/compensação, uma vez que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devia ao final
do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.

Cientificada a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
resumidamente, o seguinte:
a) É pessoa jurídica sujeita a tributação do IRPJ pelo regime de apuração do
lucro real, optante pela apuração anual no ano-calendário de 2004, sendo,
portanto, obrigada a efetuar recolhimentos mensais a título de antecipação;
b) Não apurou saldo a recolher, a título de estimativa de IRPJ, no mês de
setembro de 2004;
c) Recolhera indevidamente, a título de estimativa de IRPJ, o montante
especificado no PER/DCOMP;
d) A comprovação do pagamento a maior foi juntada à manifestação de
inconformidade e está suportada pelas escritas contábil, fiscal e pelas
declarações apresentadas ao Fisco em especial a DIPJ e a DCTF.
e) Ilegalidade da restrição da compensação dos valores comprovadamente pagos
a maior/indevidamente à título de antecipação do IRPJ.
f) Retroatividade benigna, dado que a infração apontada no Despacho Decisório
foi imposta em razão de suposto descumprimento do disposto no art. 10 da IN
RFB no 600/05 e, tendo sido este normativo alterado exatamente na parte
apontada como infringida, o procedimento da Recorrente não pode mais ser
considerado contrário à legislação; e
g) Impossibilidade de exigência de multa e juros na remota hipótese de a não
homologação da DCOMP ser confirmada.

A autoridade julgadora de primeira instância administrativa apreciou a
Manifestação de Inconformidade e decidiu por negar provimento sob os seguintes fundamentos
extraídos da ementa, aqui sintetizados: (i) o valor do tributo pago por estimativa, se não for
utilizado para o pagamento do devido na apuração final do exercício, só se torna
restituível/compensável quando compuser o saldo negativo respectivo; e (ii) falece competência
à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de aspectos relacionados
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

com a constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual
reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de inconformidade.
É o relatório

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.635, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo
pelo qual, dele conheço.
A compensação em litígio nestes autos, declarada em 27/12/2004, tem
por objeto crédito de recolhimento indevido de estimativa de IRPJ no
mês de setembro de 2004.
Como visto no relatório, a não homologação, decorreu, apenas, da
constatação de que o indébito teria origem em recolhimento de estimativa
mensal que, por sua natureza, somente poderia ser utilizado ao final do
período de apuração em que houve o referido pagamento, para dedução
do valor do IRPJ devido ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, na forma do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600/2005.
Este entendimento, por sua vez, restou superado pela edição da Súmula
CARF no 84 ao concluir que “é possível a caracterização de indébito,
para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa”.
Antes mesmo da edição da referida súmula o CARF já vinha se
posicionando favoravelmente à possibilidade de compensação de
indébito de IRPJ formado em recolhimento de estimativas, conforme se
verifica do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-
00.329:
Divirjo do I. Relator quanto à eficácia dos atos normativos que vedaram a
compensação de estimativas, pois neles não vislumbro a regulamentação de
procedimentos para utilização de indébitos de estimativas, mas sim a
interpretação das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do IRPJ ou da CSLL.
É certo que a legislação consolidada no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (art. 895) autoriza a Receita Federal a expedir instruções necessárias à
efetivação de compensação pelos contribuintes. No mesmo sentido veio também
redigido o §5o incluído no art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

66/2002, atualmente transportado para o § 14 desde a edição da Lei no
11.051/2004:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)

E este poder normativo pode se materializar tanto no âmbito da definição de
procedimentos operacionais, como na fixação de restrições materiais já presentes
na lei que estabelece a incidência tributária ou concede benefícios fiscais.
Contudo, ao operar sob este segundo direcionamento, tem-se a dita eficácia
retroativa da norma interpretativa, que entendo se verificar ainda que a
Administração Tributária assim não a declare expressamente.
Relativamente aos indébitos de estimativas, não vejo como tratar a restrição
inserta a partir da Instrução Normativa SRF no 460/2004 como procedimental.
Não vislumbro espaço para a Administração Tributária definir, para além das
normas que estabelecem a incidência do IRPJ ou da CSLL, em qual momento é
possível pleitear a restituição ou compensar um recolhimento indevido
decorrente de erro na determinação ou recolhimento de estimativas.
Até cogito que tal seria possível em razão destes recolhimentos não se
constituírem, propriamente, em pagamentos, na medida em que não extinguem
uma obrigação tributária principal, aproximando-se, mais, de obrigações
acessórias impostas aos contribuintes que optam pela apuração anual do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, para não se sujeitar à regra geral de apuração
trimestral destas bases de cálculo. Esta interpretação, porém, exigiria que a
Administração Tributária se posicionasse contrariamente à formação de indébitos
de estimativas a qualquer tempo, e não apenas na vigência das Instruções
Normativas que veicularam a dita proibição, como já verificado em outros
litígios que relatei perante esta Turma.
Concordo que há questões de ordem operacional que merecem a atenção da
Administração Tributária, especialmente quanto a eventuais abusos na alegação
de indébitos desta natureza, com vistas a antecipar a utilização de saldo negativo
que somente se formaria ao final do ano-calendário.
Todavia, como já conclui em voto anterior apresentado a esta Turma,
confrontando as disposições normativas e o conteúdo da Lei no 9.430/96, tenho
que a supressão da vedação veiculada com a Instrução Normativa RFB no
900/2008 melhor se adequou à sistemática de apuração anual do IRPJ e da
CSLL. Transcrevo, a seguir, minha manifestação acerca da matéria:
Relevante notar que durante a vigência das Instruções Normativas SRF no
460/2004 e 600/2005, ou seja, no período de 29/10/2004 a 30/12/2008 (até ser
publicada a Instrução Normativa RFB no 900/2008), a Receita Federal buscou
coibir a utilização imediata de indébitos provenientes de estimativas recolhidas a
maior, assim dispondo:
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

As antecipações recolhidas deveriam ser, primeiro, confrontadas com o tributo
determinado na apuração anual, e só então, se evidenciada a existência de saldo
negativo, seria possível a utilização do indébito. E este crédito, na forma da
interpretação veiculada no Ato Declaratório Normativo SRF no 03/2000, seria
atualizado com juros à taxa SELIC a partir do mês subseqüente ao do
encerramento do ano-calendário:
(...)
De outro lado, porém, é possível interpretar que a Lei no 9.430/96, ao autorizar a
dedução das antecipações recolhidas, admite somente aquelas recolhidas em
conformidade com caput de seu art. 2o:

Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts.
30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 995, com as alterações
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto
de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)

Diante deste contexto, tem-se por formalmente correto o procedimento adotado
pela recorrente: as estimativas recolhidas a maior não poderiam ser deduzidas na
apuração anual do IRPJ, e o crédito dali decorrente, atualizado com juros à taxa
SELIC a partir do recolhimento indevido, poderia ser utilizado em compensação,
mediante apresentação de DCOMP, inclusive para liquidação do próprio IRPJ
apurado no ajuste do mesmo ano-calendário, mas, evidentemente sem a dedução
daquelas parcelas excedentes.
Eventualmente a contribuinte pode, por facilidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas este
procedimento em nada prejudica o Fisco, na medida em que desloca para
momento futuro a data de formação do indébito e assim reduz os juros de mora
sobre ele aplicáveis.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

Por outro lado, se a contribuinte erra ao calcular ou recolher a estimativa mensal,
não vejo, ante o contexto que expus, obstáculo legal ao pedido de restituição ou à
compensação deste indébito antes de seu prévio cômputo na apuração ao final do
ano-calendário.
Comprovado o erro e, por conseqüência, o indébito, o pedido de restituição ou a
declaração de compensação já podem ser apresentados, incorrendo juros de mora
contra a Fazenda a partir do mês subseqüente ao do pagamento a maior, na forma
do art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95 c/c art. 73 da Lei no 9.532/97.
Em conseqüência, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve confrontar,
apenas, as estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo
aproveitamento do mesmo crédito.
Ainda, ao interpretar que somente as estimativas devidas na forma da Lei no
9.430/96 são passíveis de dedução na apuração anual do IRPJ ou da CSLL,
concluo um erro em sua apuração e ele repercutir não só em sua apuração final,
mas também no resultado de seus balancetes de suspensão/redução, tem ele o
direito de pleitear o indébito na data do recolhimento da estimativa
correspondente, ao invés de apenas reconstituir a apuração anual do IRPJ ou da
CSLL.
Esta interpretação, friso, tem por pressuposto a ocorrência de erro no cálculo ou
no recolhimento da estimativa. Não está aqui abarcada a mudança de opção
quanto à sistemática de cálculo das estimativas, formalizada definitivamente
quando o contribuinte determina o valor inicialmente recolhido com base na
receita bruta e acréscimos ou em balancetes de suspensão/redução.
Logo, não admito que o contribuinte, após apurar e recolher estimativa com base
em balancete de suspensão/redução, sem o prévio confronto com o valor devido
com base na receita bruta e acréscimos, pretenda como indébito o excedente que
se verificaria caso tivesse adotado esta segunda sistemática para cálculo da
estimativa. Da mesma forma, não lhe cabe, após efetuar recolhimentos com base
na receita bruta e acréscimos, apurar estimativas menores com base em
balancetes de suspensão/redução, para pleitear a diferença como se indébitos
fossem.

No presente caso, como já dito, foi analisada DCOMP para utilização de
indébito de IRPJ apurado em recolhimento setembro de 2004, e a não
homologação resultou, apenas, da impossibilidade de formação de direito
creditório a partir de recolhimento de estimativas.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de
indébitos em recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito pela autoridade
preparadora, com o conseqüente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.905850/2009-07

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, para reconhecer a possibilidade de formação de indébitos em
recolhimentos por estimativa, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito pela autoridade preparadora, com o consequente retorno dos autos à Unidade de origem,
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em
compensação.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital